Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-87.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-87.2023.8.14.0080

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Ausência de vício. Rediscussão. Prequestionamento de matéria. Ficto. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

Embargante interposto em caráter prequestionador, busca reanalise da matéria discutida, alegando a necessidade de novo julgamento. Argumenta que não praticou ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados.

V.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e, porém, rejeitado.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800696-87.2023.8.14.0080

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
MARIA LUIZA DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22142791

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

em desfavor de
MARIA LUIZA DA SILVA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22142791, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES - DÉBITO E CRÉDITO ENTRE AS PARTES, A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Argumenta a embargante que o acórdão recorrido, ao prover o recurso de apelação, violou o artigo 927 do Código Civil e o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, que tratam da reparação por ato ilícito. Sustenta a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, conforme o artigo 186 do Código Civil, pois não agiu com negligência, imprudência ou dolo. Afirma que apenas cobrou os valores devidos e pactuados no contrato, não havendo cobrança indevida.

Sem contrarrazões. ID. 22437411

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
,
os embargos de declaração
, buscam a reanalise da matéria anteriorente discutida, alegando o recorrente a necessidade de novo julgamento sob o argumento de que o acórdão recorrido violou o artigo 927 do Código Civil e o artigo 5º, incisos V e X da CF, e que não praticou ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais. e afirma ter cobrado os valores nos termos do contrato estabelecido.

Porém, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados na sentença de ID 19844960, e reafirmado no acordão, ora combatido. Veja-se:

“(...)

Não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado, não é possível afiançar com base na documentação acostada que o negócio existiu, e sim, tão somente documentos produzidos unilateralmente.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao serviço em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$7.000,000 (sete mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Devida, todavia, a compensação as quantias devidas pelo banco e do valor depositado em conta corrente da autora, conforme autoriza a jurisprudência pátria
[1]
.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para autorizar compensação dos valores (débito e crédito entre as partes, a serem apurados na fase de liquidação), mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Todavia, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa indicar ponto a ponto todos os questionamentos formulados pelas partes no processo, bastando apenas justificar, de forma fundamentada, suas razões que levaram ao julgamento da demanda.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Assim, ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios,

e constatado que o recurso relata, unicamente, o inconformismo da parte embargante com o julgado, pretendendo rediscutir a matéria já analisada, o que é vedado neste recurso, impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, ele é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante,
CONHEÇO
do Recurso de Embargos declaração, porém
o rejeito,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 08/04/2025